Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos como balanças de precisão, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo de mercancia impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para passe para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
3. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.